Tribunal: STF
Processo: ARE 1556436
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 21).



    No caso dos autos, o ora recorrente interpôs Agravo de Instrumento, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão que decretou a prescrição da ação em relação aos corréus MÁRIO RODRIGUES JUNIOR (recorrente) e DELSON JOSÉ AMADOR exclusivamente quanto às sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, determinando o prosseguimento do processo quanto ao pedido de ressarcimento.



    Suscita as alterações ocorridas com o advento da Lei 14.230/2021, ressaltando a ausência de justa causa.



    Alega o agravante que o próprio representante do MP se manifestou pelo reconhecimento da prescrição, tanto em relação às sanções previstas no art. 12 da LIA, quanto em relação à reparação de danos, por reconhecer a inexistência de prática dolosa para o recebimento da denúncia lastreada na utilização ilegítima de acordos de colaboração.



    Defendeu a ocorrência da prescrição dos pedidos condenatórios e ressarcitórios; bem como a inadequação da via eleita para o prosseguimento do pleito de ressarcimento. 



    Ao final, postulou a reforma da decisão agravada, e por consequência, a sua exclusão do polo passivo da ação de improbidade administrativa.



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Instrumento, em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 21):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AS SANÇÕES DO ART. 12 DA LIA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO AO RESSARCIMENTO - Acerto da decisão - Arquivamento do procedimento criminal que não impede a análise no campo da ilicitude civil - Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em improbidade administrativa, ainda que declaradas prescritas as demais sanções previstas na Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/21 - Evidências de atos ímprobos - Possibilidade de prosseguimento da ação em relação ao recorrente - Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos e analisada no julgamento dos Temas 897/STF e 1089/STJ - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 34), foram desprovidos (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MÁRIO RODRIGUES JUNIOR alega violação aos arts. 5º. XXXV; e 93, IX, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 897 da repercussão geral.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que “ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva das sanções do art. 12, da Lei nº 8.429/92 e determinar a continuidade (...) quanto ao ressarcimento, o E. Tribunal a quo não se atentou para o fato de que a condenação pela prática do ato de improbidade é pressuposto do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário” (Doc. 32, fl. 13).



    Argumenta que “além da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não foram juntados à petição inicial documentos que fossem capazes de comprovar o cometimento de ato doloso praticado pelo Recorrente, nem foram trazidos quaisquer elementos que o relacionassem diretamente com a suposta irregularidade apontada. Tanto é verdade que o próprio Parquet reconhece nas manifestações de fls. 4.313 e 4.590 a inexistência da prática de ato de improbidade administrativa doloso pelo Recorrente e, consequentemente, a inaplicabilidade da tese de imprescritibilidade formada com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 pelo C. STF” (fl. 13, Doc. 32).



    Afirma que “na exordial o D. MP/SP tão somente elencou diversos fatos narrados por colaboradores premiados e por candidatos a colaboradores, cujos acordos de leniência ou de colaboração não podiam ter sido utilizados pelo D. Ministério Público Estadual, uma vez que não aderiu aos fatos revelados no âmbito das declarações prestadas perante o D. Ministério Público Federal” (fl. 13, Doc. 32).



    Defende que “restando evidente que a ação de improbidade administrativa em questão encontra-se inequivocadamente assentada em elementos probatórios contaminados, haja vista que todas as provas anexadas aos autos tiveram origem na Operação Lava-Jato, não há justa causa para o seu recebimento e, por conseguinte, seguimento” (fl. 15, Doc. 32).



    Acrescenta que “após o ajuizamento da ação de improbidade, o Procedimento Investigatório Criminal nº 30/2018 (0051818- 74.2019.8.26.0050) - instaurado para apurar os fatos narrados na presente ação no âmbito criminal - foi definitivamente arquivado pelo I. Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo (fls. 3.879/3.881), nos termos da manifestação apresentada pelo D. MP/SP de fls. 3.875/3.878” (fl. 15, Doc. 32).



    Pondera que a “sentença que homologou o pedido de arquivamento formulado pelo D. MP/SP, reconheceu a inexistência de conduta ilícita e a negativa de autoria do Recorrente.” Logo, o “Juízo a quo, deveria ter estendido os seus efeitos à ação de improbidade” (fl. 16, Doc. 32).



    Assim, ao entendimento de que não há “nos autos documentos que comprovam a existência de quaisquer indícios de irregularidades na conduta do Recorrente e tendo o próprio Parquet reconhecido a inaplicabilidade da tese de imprescritibilidade formada com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 por este C. STF (fls. 4313, item 6) ao presente caso, é nítida a ausência dos requisitos mínimos para a tramitação da ação de improbidade em relação ao Recorrente, devendo ser reformado o v. acórdão agravado e, consequentemente, a r. decisão proferida pelo I. Juízo a quo” (Doc. 32, fl. 16).



    Requer, ao final, o provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a extinção do processo.



     O Tribunal de origem inadmitiu o RE, pela aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 45).



    No Agravo (Doc. 50), a parte refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    O Tribunal de origem confirmou a decisão que decretou a prescrição da ação de improbidade em relação ao ora recorrente, porém determinou o prosseguimento do processo em relação à pretenção de reparação de danos aos seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 21):



    “O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa, narrando evidências de conluio das partes no superfaturamento de obra contratada para execução na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 255), lote 3, da Concorrência Internacional nº 002/2005, parte do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo. A inicial aponta condutas ímprobas como acerto para pagamento/recebimento de propinas pelos envolvidos, superfaturamento e prática de cartel, a proporcionar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos em detrimento do erário. A final, requereu a procedência da ação e condenação dos envolvidos nos termos dos arts. 9º, I e II; 10, VIII e 11; e 12, I e III, da Lei nº 8.429/92; bem como o ressarcimento integral do dano material causado.



    (...)



    Diversamente ao defendido no arrazoado, imputa-se ao agravante a prática de ato doloso que, uma vez confirmado, enseja a reparação dos danos causados ao erário. Convém anotar que o arquivamento do procedimento investigatório criminal não impede a persecução da condenação civil, particularmente quando existentes indícios robustos da ocorrência dos fatos. Além dos tipos penais, os atos de improbidade reclamam análise no campo da ilicitude civil, de natureza distinta.



    (...)



    É assente a obrigatoriedade do ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público por agentes públicos ou terceiros que lucraram com o ato ímprobo (coautores, partícipes, cúmplices). A ação de improbidade administrativa busca, além das demais cominações legais, a devida recomposição do capital. (...) Por seu turno, não se há falar em impropriedade da demanda de improbidade administrativa para perseguir o ressarcimento do Erário, ainda que a pretensão às demais sanções se encontrem prescritas. O E. Superior Tribunal de Justiça de há muito já vem se posicionando de maneira enfática pela possibilidade de prosseguimento da ação.



    (...)



    Em suma, a análise dos atos sob enfoque da natureza civil é viável e essencial para abalizar possível responsabilização pelos danos sofridos pelos cofres públicos. 



    À luz do quanto consolidado pelas Cortes Superiores, tendo por arrimo o caráter imprescritível da pretensão ressarcitória por ato de improbidade administrativa, e frente a existência de evidências de atos ímprobos a serem analisados com mais profundidade, caem por terra todas as argumentações desenvolvidas no pedido recursal.”



    Sobre a matéria em foco, a Primeira Turma desta CORTE já assentou que, para se obter o ressarcimento, deve ser comprovado o dolo.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 



    2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.” (ARE 1475101 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/2/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS ACUSADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 129, III, DA CF/88. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade, aos fundamentos de que o requerido não agiu com dolo de ferir princípio administrativo ou de causar prejuízo ao erário, pois houve mera interpretação errônea da lei e dos Termos do Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município. 



    2. As razões do Recurso Extraordinário apontam violação ao art. 129, III, da CF/88, sustentando que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela do patrimônio público, o que o autorizaria, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais debatidas na presente lide. 



    3. Esta CORTE possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário. 



    4. Com o advento da Lei 14.230/2021, foi incluído o parágrafo 16 no art. 17 da Lei 8.429/1992, com o seguinte teor: “§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985”. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). 



    5. Ainda que inaplicáveis as sanções da Lei 8.429/1992 ao caso em julgamento, permanece a possibilidade de ressarcimento ao erário pelo rito da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública). 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1492981 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2024)



    Veja-se, ainda, no mesmo sentido, a decisão proferida no RE 1434700, Min. LUIZ FUX, Dje de 14/2/2025, com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA O RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO REPERCUTE NA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, NA QUAL DEVEM SER OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, A FIM DE APURAR A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOLOSA DO AGENTE PELO DANO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475. TEMA 897 DA REPERCUÇÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.”



    Apesar de o ora recorrente alegar que “o próprio representante do MP se manifestou pelo reconhecimento da prescrição, tanto em relação às sanções previstas no art. 12 da LIA, quanto em relação à reparação de danos, por reconhecer a inexistência de prática dolosa”, não se identifica nos autos nenhuma manifestação do MP nesse sentido.



    Pelo contrário, o voto convergente proferido no julgamento do Agravo de Instrumento revela que, de fato, o elemento subjetivo do suposto ato de improbidade sequer foi analisado na instância judicial.



    Por relevante, confiram-se os seguintes trechos do voto do Desembargador LEONEL COSTA, que acompanhou o voto vencedor do acórdão recorrido (fls. 3-8, Doc. 22):



    “O meu entendimento está alinhado ao voto do Exmo. Desembargador Relator, para manter a decisão recorrida e negar provimento ao recurso. 



    (...)



    Após a entrada em vigor da Lei 14.230/21, não há mais atos de improbidade que não sejam dolosos, vale dizer, todos as ações de ressarcimento fundadas em atos descritos como de improbidade administrativa são imprescritíveis. 



    Portanto, cabe ao autor da ação de improbidade, convertida em ressarcimento no caso do agravante, comprovar no momento oportuno, a conduta do agravante como subsumida a uma daquelas descritas nos artigos 9, 10 ou 11 da Lei 8.429/92, em sua redação natural, com a igual comprovação do elemento subjetivo doloso. Comprovada a conduta ímproba e o dolo, cabe o ressarcimento ao erário público a qualquer tempo.



    Nesse sentido, deve ser afastada a alegação do agravante de que sua conduta não seria dolosa, já que o elemento subjetivo será objeto de prova durante a fase instrutória do processo e o ônus de sua demonstração cabe ao autor da ação. Assim, o conhecimento do elemento subjetivo da conduta não é possível de plano, o que afasta a pretensão do agravante de ver reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento. 



    (....)



    A simples leitura do dispositivo legal afasta a intenção do agravante. A lei exige que haja provimento judicial com caráter de definitividade (sentença), civil ou penal, que reconheça cabalmente a inexistência da conduta descrita como ímproba ou a negativa da autoria. 



    No caso, houve mero procedimento administrativo de arquivamento de investigação, não houve o reconhecimento da inexistência da conduta, não houve a negativa de autora e muito menos existiu sentença judicial civil ou penal.



     Isto posto, o arquivamento do PIC em nada influi na esfera do direito administrativo sancionador ou civil. A respeito da autonomia das esferas: (...)



    No caso, sequer houve pronunciamento judicial sobre o caso já que o arquivamento do procedimento de investigação criminal refere-se ao âmbito administrativo investigatório.



     Sem razão o agravante, correta a decisão recorrida que converteu a ação de improbidade em ação de reparação de danos no que se refere ao agravante. Cabe agora ao autor (aqui agravado) comprovar a existência da conduta praticada pelo agravante e descrita como improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, além da existência dano cuja pretensão reparatória, como fundamentado acima, é imprescritível. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente Desembargador Relator.”



    Portanto, é de rigor que a instância judicial analise o elemento subjetivo da prática do alegado ato de improbidade, a fim de permitir o ressarcimento ao erário, se for o caso.



    Deve-se acrescentar que o Ministério Público de São Paulo, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, apontou que nada obstante o arquivamento do procedimento investigatório criminal, ainda não houve julgamento de mérito sobre o imputado ato de improbidade, uma vez que a ação penal não teve prosseguimento por ausência de provas.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos desse manifestação do Parquet (Doc. 20, fls. 7-13) :



    “O presente recurso não merece ser provido, a nosso ver. 



    Com relação à prescrição, deve-se consignar que, no presente caso, tal como descrito na inicial, apura-se a prática de ato de improbidade administrativa doloso pelo agravante e pelos demais requeridos. 



    Sendo assim, aplica-se o entendimento firmado no Tema n.º 897/STF, qual seja, “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Portanto, correto o prosseguimento do feito com relação ao requerido, ainda que apenas para apuração do suposto dano a ser ressarcido. 



    Ademais, como bem destacado na contraminuta de agravo (fls. 39): 



    (...) deve-se destacar que há pedido expresso de condenação do agravante MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR e demais requeridos ao ressarcimento integral dos danos materiais e morais causados (itens 8.5 e 8.6 da Petição Inicial – fls. 55/56), o que, por si só, torna acertada a r. decisão agravada. 



    Ainda quanto ao tema, deve-se consignar que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, é possível o prosseguimento da ação de improbidade administrativa mesmo que as sanções se encontrem prescritas, a fim de se obter o integral ressarcimento ao erário.



    Nesse sentido, decidiu-se no Tema Repetitivo n.º 1089/STJ: 



    (...)



    Além disso, quanto ao artigo 21, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.429/92, é de se consignar que o dispositivo em questão pretende garantir a influência de sentenças cíveis e criminais na ação de improbidade apenas em casos nos quais reconhecido judicialmente a inexistência da conduta ou a negativa de autoria. 



    No caso em tela, não houve sentença, mas apenas decisão de homologação de arquivamento de procedimento investigatório criminal, que ainda pode ser reaberto caso obtidas novas provas. Não há, portanto, um julgamento de mérito com teor decisório que pudesse influenciar este feito. 



    Ademais, a promoção de arquivamento, conforme trecho transcrito pelo próprio agravante, se embasou exclusivamente na ausência de provas aptas a embasarem a propositura de ação penal, não havendo qualquer conclusão a respeito de inexistência do fato ou de autoria. 



    Portanto, não seria possível, com base neste dispositivo, obstar o prosseguimento da demanda. 



    Finalmente, com relação ao conjunto probatório que corrobora a inicial, não é o momento de se analisar se as provas trazidas são suficientes para embasar eventual condenação do agravante. Tal análise será feita em momento oportuno, após a instrução processual. 



    De outro lado, inequívoco que a farta documentação apresentada pelo Ministério Público fornece, no mínimo, robustos indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelo requerido, que culminou em seu enriquecimento ilícito, além de violar os princípios que regem a Administração Pública, tal como descrito na inicial.



     Assim, quanto aos aspectos levantados pelo agravante não merece reparos a r. decisão impugnada. 



    Diante do exposto, pelo não provimento do recurso. “



    A corroborar a posição manifestada pelo MPSP, verifica-se do andamento do processo no site do TJSP, que o Juiz sentenciante proferiu decisão em 17/8/2023, na qual, embora tenha reconhecido a prescrição do ato de improbidade, determinou o prosseguimento da ação para o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo erário. Nessa decisão, inclusive, ficou ressaltado que o MPSP defendeu a tese da imprescritibilidade, uma vez que trata-se de ato doloso de improbidade.



    Vejamos os trechos dessa decisão (fls. 2-6):



    “Ainda acerca do corréu Mário Rodrigues, dado o teor de fls. 4197, in fine, o autor ponderou a fls. 4313, item 4, que, "quanto à função de confiança anteriormente ocupada na DERSA, o requerido a deixou em 17/01/2007", ao passo que, no tocante ao corréu Delson, o autor ponderou, visto o conteúdo de fls. 4069, in fine, que "o requerido também deixou a função de confiança anteriormente ocupada na DERSA em 12/01/2011" (fls. 4314, item 9).



    Tem-se, pois, estar prescrita a ação relativamente a tais corréus quanto às sanções de que trata o art. 12, I ou III, da LIA, salvo quanto ao ressarcimento integral do dano, haja vista as datas até aqui aludidas e por força do referido art. 23, I, da LIA, na sua redação original,independentemente de terem ocupado mais de um cargo em comissão, haja vista mesmo as últimas datas de desligamento deles.



    Sem razão o autor, contudo, quando afirma para esses dois corréus que, "imputada a prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º, inciso I, e 11, da LIA,razão pela qual não incide a tese de imprescritibilidade formada com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 pelo E. Supremo Tribunal Federal" (fls. 4313, item 6), e "foi imputada a prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, da LIA, razão pela qual não incide a tese de imprescritibilidade formada com o julgamento do Recurso Extraordinário nº852.475 pelo E. Supremo Tribunal Federal" (fls. 4314, item 11).



    Isto porque o caso é de imputação de atos dolosos de improbidade administrativa e não de ilícito civil gerador de dano a ser ressarcido (com o que impertinente é atese fixada para o tema de repercussão geral n. 666 pelo Excelso Pretório acerca da prescritibilidade em casos tais e só, isto é, como constou, inclusive, no julgamento pertinente às expressas, sem abarcar atos ímprobos dolosos), daí se poder afirmar a imprescritibilidade da açã o quanto ao pedido de ressarcimento de dano, dada a tese fixada para o tema de repercussão geral n.897, no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".



    E tampouco se há admitir o descabimento de aqui prosseguir-se unicamente quanto ao pedido indenizatório, já que, conforme a tese fixada para o tema n. 1089 de recurso repetitivo pelo C. STJ, "na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92".



    (...)



    Para a empresa corré Construtora Norberto Odebracht S/A, na extensão da prescrição acima reconhecida (logo, para os fatos imputados aos corréus Mário Rodrigues Júnior e Delson José Amador em associação com os afetos à dita empresa corré), igualmente declaro prescrita a ação exclusivamente quanto às sanções de que trata o art. 12 da LIA, salvo quanto àreparação do dano, podendo-se prosseguir neste feito mesmo quanto ao pedido correlato.” (grifos no original)



    Ou seja, ao contrário do que alega o recorrente, não se identifica nem nas peças dos presentes autos, tampouco na decisão de primeira instância, nenhuma manifestação do MPSP no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento, nem a ausência de ato doloso de improbidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de determinar a devolução do processo ao Tribunal de origem para que analise se está presente conduta dolosa de improbidade.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente